Tribunal: TJES
Processo: 0000322-37.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Resistência
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000322-37.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR WAGNER LOPES DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TRÊS VEZES E RESISTÊNCIA, EM CONCURSO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA COMPROVADA POR OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, por três vezes, e art. 329, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa e 2 meses de detenção.

2- O apelante sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico e a inexistência de provas para a condenação, pleiteando, subsidiariamente, a desclassificação para roubo simples, a aplicação da fração de 1/6 pela continuidade delitiva e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3- Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP gera nulidade;
(ii) aferir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação;
(iii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo majorado para furto;
(iv) analisar a adequação da fração de aumento pela continuidade delitiva e o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4- O reconhecimento fotográfico, ainda que não tenha observado estritamente as formalidades do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas independentes produzidas sob o crivo do contraditório, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/2/2023).

5- A autoria delitiva está comprovada pela prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que confirmaram a apreensão dos celulares roubados com o apelante, prova idônea e suficiente para sustentar a condenação (TJES, Apelação Criminal n. 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, j. 27/10/2021).

6- A utilização de simulacro de arma de fogo é suficiente para caracterizar a grave ameaça necessária à tipificação do crime de roubo, inviabilizando a desclassificação para furto, conforme jurisprudência do STJ (REsp n. 1.294.312/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25/10/2016).

7- A fração de 1/5 aplicada ao aumento da pena pela continuidade delitiva entre três crimes encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que estabelece parâmetros proporcionais ao número de infrações (HC n. 342.475/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 23/2/2016).

8- A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando persistem os fundamentos que justificaram sua decretação, não sendo cabível o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução (AgRg no RHC n. 169.970/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/9/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A inobservância do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento do réu quando a autoria é confirmada por outras provas colhidas em juízo.

2- O simulacro de arma de fogo caracteriza a grave ameaça necessária à configuração do roubo.

3- A fração de 1/5 pela continuidade delitiva entre três delitos é juridicamente adequada.

4- A manutenção da prisão preventiva é legítima após a sentença condenatória quando persistem os motivos que a fundamentaram.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 71, 157, § 2º, II, e 329; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/2/2023.
STJ, REsp n. 1.294.312/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25/10/2016.
STJ, HC n. 342.475/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 23/2/2016.
STJ, AgRg no RHC n. 169.970/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/9/2022.
TJES, Apelação Criminal n. 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, j. 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VITOR WAGNER LOPES DUARTE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES

que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II,
(três vezes), e artigo 329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 16 dias-multa
, e
02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico, bem como a inexistência de provas para a condenação
.
Requer ainda a desclassificação para roubo simples, que seja aplicada a fração de 1/6 pelo crime continuado e reconhecido o direito de recorrer em liberdade (id. 15455116).

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (id. 15455119), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16531468), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VITOR WAGNER LOPES DUARTE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES

que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II,
(três vezes), e artigo 329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 16 dias-multa
, e
02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico, bem como a inexistência de provas para a condenação
.
Requer ainda a desclassificação para roubo simples, que seja aplicada a fração de 1/6 pelo crime continuado e reconhecido o direito de recorrer em liberdade (id. 15455116).

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (id. 15455119), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16531468), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Vitor Wagner Lopes Duarte, ora apelante, pela prática dos crimes previstos no arts. 157, § 2º, II, (três vezes) e 329, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 14 de fevereiro de 2024, entre as 14 e 15 horas, nos bairros Feu Rosa e Vila Nova de Colares, Município de Serra, o denunciado Vitor Wagner Lopes Duarte, de forma consciente e voluntaria, juntamente com outro indivíduo não identificado, em comunhão de desígnios, subtraiu, mediante grave ameaça efetivada com uso de simulacro de arma de fogo, 01 (um) celular Samsung, modelo A30, da vítima Lucas Silva Angelo, 01 (um) celular, marca Xiaomi da vítima Adriana De Jesus Da Silva e 01 (um) celular, marca Apple, da vítima Adrielly De Jesus Da Silva Do Nascimento.

Consta que:

“(...) , na data dos fatos, por volta das 14 horas e 40 minutos, a vítima Lucas Silva Angelo finalizava uma corrida de “mototáxi” no bairro Feu Rosa, neste município, quando foi surpreendido pela chegada do denunciado e de outro indivíduo, a bordo de uma motocicleta Honda CG de cor cinza que, utilizando simulacro de arma de fogo, exigiram que a vítima entregasse seu aparelho de celular e sua motocicleta, tendo o denunciado subtraído apenas o celular Samsung A30 em razão de dificuldade em dar partida no veículo de Lucas e da chegada de populares que estavam próximos ao local, empreendendo fuga em seguida.

Narram os autos, ainda, que no mesmo dia, momentos após o primeiro delito, por volta das 15 horas, no bairro Vila Nova de Colares, neste município, as vítimas Adriana De Jesus Da Silva e Adrielly De Jesus Da Silva Do Nascimento foram surpreendidas, quando saíam de sua residência, pelo denunciado e seu comparsa, ainda a bordo da motocicleta Honda CG de cor cinza que, utilizando o simulacro de arma de fogo, subtraiu os celulares das vítimas, fugindo logo em seguida.

Iniciadas as diligências investigativas, guarnição da Polícia Militar que passava pela Rodovia Lagoa Juara visualizou o denunciado e o outro indivíduo na motocicleta, tendo o policial percebido quando o denunciado guardou o simulacro de arma de fogo em sua cintura, iniciando perseguição ao veículo por acreditar se tratar de uma arma verdadeira.

Narram os autos que, durante a fuga, o denunciado teria resistido ativamente a prisão, apontando o simulacro para os policiais como se fosse atirar, fazendo com que os militares disparassem suas armas de fogo, tendo alvejado Vitor, que caiu da motocicleta, conforme auto de resistência de fls. 42 do ID n° 38095147, oportunidade em que foi abordado e detido ainda em posse dos celulares subtraídos. Ressalta-se, por fim, que as três vítimas reconheceram o denunciado como o autor do delito. (...)”

Vale registrar que a jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

No caso dos autos, ainda que o ato de reconhecimento realizado na esfera policial não tenha observado estritamente a disposição legal do artigo 226 do CPP, a condenação do réu se baseou em outros elementos de provas independentes, mormente pela prisão em flagrante na posse da res furtiva.

Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO (ART. 157, CAPUT C/C ART. 14, II DO CP). NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO DELITO CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS, INCLUSIVE COM A PRISÃO DO PACIENTE NA POSSE DA RES FURTIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 6 anos de reclusão, no regime semiberto, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º I e II do CP).

2. A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal do paciente, realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, além da ausência de provas suficientes para a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: Verificar a nulidade decorrente da alegada inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No caso, o reconhecimento pessoal do paciente, embora realizado em fase inquisitorial e supostamente em desconformidade com o art. 226 do CPP, foi devidamente corroborado por outras provas produzidas em juízo, incluindo a prisão do paciente na posse da res furtiva.

5. A revisão do mérito das provas é inviável em habeas corpus, que se destina apenas à verificação de flagrantes ilegalidades, e não à reavaliação do conjunto fático-probatório. IV. DISPOSITIVO

6. Habeas corpus não conhecido.<br>

(HC n. 816.598/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.) GRIFEI.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VIA DO HABEAS CORPUS INADEQUADA PARA REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Hallyson Rangel Vieira contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve condenação à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal e requer a absolvição do paciente por ausência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação do paciente é nula em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal; (ii) avaliar se a via do habeas corpus é adequada para rediscutir a suficiência das provas que fundamentaram a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é via processual adequada para reexame de provas ou desconstituição de condenações que dependam de análise aprofundada do acervo probatório, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a inobservância do art. 226 do CPP, por si só, não invalida o reconhecimento pessoal, desde que este seja corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Conforme a fundamentação empregada pela Corte de origem, a autoria foi confirmada não apenas pelo reconhecimento pessoal, mas também pela palavra da vítima e pelas circunstâncias do flagrante, sendo o réu preso na posse da res furtiva. Estando o reconhecimento pessoal devidamente corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se, pela ausência de nulidade.

6. A desconstituição acerca da existência de outras provas aptas a comprovar a autoria do crime demandaria o exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência, como é sabido, inadmissível na via estreita do habeas corpus.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.<br>

(HC n. 825.996/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.) GRIFEI.

Rejeito, assim, a nulidade suscitada.

Prosseguindo, entendo que as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação, como se verá adiante.

A materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Auto de Restituição.

No que diz respeito a autoria, entendo que os elementos dos autos são suficientes para comprovar que o réu subtraiu os celulares das vítimas.

Na esfera policial, as vítimas relataram a dinâmica do roubo e recuperaram os celulares roubados e que foram encontrados na posse do réu, sendo que a vítima Adriana de Jesus da Silva reconheceu Vitor como um dos autores do crime, mediante apresentação de fotografias.

Apesar das vítimas não terem sido ouvidas em Juízo, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu confirmaram que ele estava na posse dos três celulares roubados que foram entregues às vítimas.

O policial militar Romário Oliveira de Andrade, em Juízo, confirmou que os aparelhos celulares roubados estavam em poder do réu no momento em que foi preso, tendo as vítimas recuperado os aparelhos na Delegacia de Polícia. A testemunha afirmou ainda que o acusado apontou uma arma de fogo contra a guarnição, tendo largado apenas na terceira ordem dada pelos agentes.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Victor Silva Bitencourt que confirmou que os aparelhos celulares foram recuperados na posse do réu e que ele apontou o simulacro em direção aos policiais, desobedecendo à ordem legal.

Nesse contexto, registro o entendimento desta Corte, de que “os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Por sua vez, o apelante, na seara judicial, se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio.

Diante de tal conjunto probatório,
resta indiscutivelmente demonstrado nos autos a participação do réu na prática do crime, devendo, pois, ser mantida a condenação.

Prosseguindo, o
STJ orienta que “
ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada
” (STJ, REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)
.

Assim, entendo que a dinâmica dos fatos demonstrada nos autos revela uma intimidação das vítimas pela utilização pelo acusado do simulacro, o que é suficiente à caracterização da ameaça como elementar do crime de roubo, sendo, portanto, inviável a desclassificação pretendida ao crime de furto.

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme o julgado abaixo ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade comprovadas pelos autos apreensão e entrega da res furtiva e pela prova oral colhida. 2. Evidenciado o emprego da grave ameaça para a subtração da coisa, resta comprovada a elementar do crime tipificado no artigo 157 do Código Penal, não se mostrando possível a desclassificação para furto. 3. Nos crimes patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (TJES, Classe: Apelação, 021140095312, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018)

No que tange ao crime de concurso formal, art. 71 caput do CP, o magistrado aplicou na fração de 1/5, em razão da prática dos fatos terem ocorrido em face de três vítimas. No caso, a fração utilizada segue a firme jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIMES PREVISTOS NO ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de não ser possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo que as circunstâncias favoráveis apenas impedem o acréscimo da pena-base, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Precedentes.

2. Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 23/2/2016).

3. É incabível a inovação recursal em sede de agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa (AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/8/2024).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.985.578/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.) GRIFEI.

Por fim,
entendo ainda não ser o caso de revogação da prisão preventiva, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede ao agente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no RHC n. 169.970/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente.
2. Visto que inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública, a circunstância de o réu ter sido beneficiado em outro processo por progressão de regime não afasta a necessidade de manutenção da segregação cautelar. 3. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 165.980/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) GRIFEI.

Ademais, o réu foi condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, de forma que a manutenção da prisão preventiva deve ser compatibilizada com o referido regime, sob pena de impor situação mais gravosa ao apenado, o que já foi observado na sentença.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.